Tribunal: TJBA
Processo: 0000312-38.2009.8.05.0036
Classe: Apelação
Relator(a): INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão julgador: INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-07-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

GABINETE DA DESEMBARGADORA INEZ MARIA B. S. MIRANDA

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL – SEGUNDA TURMA

APELAÇÃO nº 0000312-38.2009.8.05.0036

Comarca de Origem: caetité

PROCESSO DE 1° GRAU:
0
000312-38.2009.8.05.0036

APELANTE: adilton martins

advogados: marco antonio guanais rochel, manoel aprigio da silveira brito

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROMOTOR de justiça: daniel chagas r. bruno

Relatora: INEZ MARIA B. S. MIRANDA

E
menta
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO SIMPLES. INÉPCIA DA DENÚNCIA. INOCORRÊNCIA. PEÇA INCOATIVA QUE PREENCHE OS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 41 DO CPP. DISCUSSÃO SUPERADA COM A PROLAÇÃO DA DECISÃO DE PRONÚNCIA E SENTENÇA CONDENATÓRIA. MÉRITO. NOVO JULGAMENTO. DECISÃO CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. NÃO CABIMENTO. PLURALIDADE DE VERSÕES FÁTICAS. EXISTÊNCIA DE SUPORTE PROBATÓRIO MÍNIMO PARA A TESE ACOLHIDA PELOS JURADOS. LEGÍTIMA DEFESA NÃO DEMONSTRADA DE FORMA INEQUÍVOCA. SOBERANIA DOS VEREDICTOS DO TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta por Adilton Mastins contra sentença condenatória proferida pelo Juiz Presidente do Tribunal do Júri da Comarca de Caetité, que, com base em veredicto do Conselho de Sentença, o condenou pela prática do crime de homicídio simples (art. 121,
caput
, do Código Penal), impondo-lhe pena de 06 (seis) anos de reclusão, em regime inicialmente semiaberto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a denúncia apresentada seria inepta a ponto de causar nulidade processual; (ii) estabelecer se a decisão dos jurados estaria manifestamente contrária à prova dos autos, ensejando a anulação do julgamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não é inepta a denúncia que preenche os requisitos insertos no art. 41 do Código de Processo Penal, expondo o fato criminoso e suas circunstâncias, a qualificação do acusado, a classificação da infração, além de apresentar o rol de testemunhas.

4. Eventual vício da denúncia estaria superado pela decisão de pronúncia e pela sentença condenatória proferida após regular instrução processual, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

5. Não cabe ao Tribunal, em grau de recurso, analisar o acerto da decisão do Conselho de Sentença, mas, apenas, se esta discrepa do conjunto probatório.

6. A alegação de legítima defesa não se comprova de forma unívoca, existindo divergência entre os depoimentos, inclusive os prestados por testemunhas da defesa, não sendo possível afirmar que a decisão dos jurados foi manifestamente contrária às provas dos autos.

7. O acolhimento pelos jurados da tese de homicídio, com lastro nas provas amealhadas ao longo da instrução processual, não autoriza a reforma no
decisio
.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso conhecido, preliminar rejeitada e, no mérito, desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos da apelação criminal n.º 0000312-38.2009.8.05.0036, da comarca de Caetité, em que figuram como recorrente Adilton Martins e recorrido o Ministério Público.

Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Turma julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme resultado expresso na certidão de julgamento, em conhecer, rejeitar a preliminar e, no mérito, negar provimento ao recurso, na esteira das razões explanadas no voto da Relatora.

Salvador, data e assinatura registradas no sistema.

INEZ MARIA B. S. MIRANDA

RELATORA

08 (APELAÇÃO CRIMINAL 0000312-38.2009.8.05.0036)